Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022216-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATEUS OLIVEIRA ZAGO CAMARGO - CPF: 065.294.851-04 (RECORRENTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), FABIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 003.272.051-30 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ZAGO CAMARGO - CPF: 836.310.891-04 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (RECORRIDO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GEBINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1022216-15.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MATEUS OLIVEIRA ZAGO CAMARGO.

Recorrido:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– DESCONTO INDIVIDUAL CONDICIONADO CONTRATUALMENTE À REMATRÍCULA TEMPESTIVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMPLA DIVULGAÇÃO DOS PRAZOS –
ÔNUS DA DEMANDADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELO CONTRATANTE – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238488197, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de atraso no pagamento das mensalidades;

2)

Ausência de divulgação do prazo para a renovação da bolsa individual;

3)

Dano moral e material configurado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque,
o contrato de concessão de desconto individual (id. 238488187), devidamente assinado pelo contratante, é claro ao prever que “(...)
o desconto individual pactuado neste termo, será renovado a cada semestre letivo, cabendo
ao acadêmico realizar seu processo de rematrícula conforme as normas e prazos estabelecidos pela IES
”.

No entanto, apesar das alegações do reclamado, a instituição de ensino trouxe aos autos apenas o
comunicado virtual de rematrícula 2024, sem comprovar que ele foi encaminhado aos alunos ou mesmo amplamente divulgado nas dependências do instituto.

Logo, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse contexto, é devida a restituição do valor de
R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais)
, relativo à diferença entre o montante pago e o efetivamente devido (id. 238488195 e 238488187).

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, visto que
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o contratante tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada.

Apesar de restar incontroverso que o genitor do estudante compareceu ao instituto, acompanhado de policiais, para contestar os valores da mensalidade, o contrato de prestação de serviços educacionais foi pactuado entre o Instituto de Ensino Dalva Campos LTDA e o senhor Mateus Oliveira Zago Camargo (id. 238488165),
o qual é maior de idade e possui plena capacidade civil, consoante art. 5º do Código Civil de 2002
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DEPILAÇÃO À LASER. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES FACE A SESSÕES NÃO REALIZADAS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA
. ÔNUS DA CONSUMIDORA. ART. 373 INCISO I DO CPC. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável
. 2- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(TJMT – N.U 1046460-42.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira De Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
condenar o recorrido ao pagamento, em favor do recorrente, da quantia de R
$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais)
,

a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024